Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701489-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA BARBOSA PAIVA, CAROLINA DE PAULA VASCONCELLOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ação de conhecimento no 0737857-19.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida/agravada proceda o depósito judicial do valor R$ 4.611,96, desembolsado pelos autores para a aquisição de pacote de viagens, o qual deixou de ser usufruído por supostamente culpa exclusiva da ré, nos seguintes termos (ID 165312851 - origem): “(...) A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a empresa requerida proceda o depósito judicial do valor R$ 4.611,96, desembolsado pelos autores para a aquisição de pacote de viagens, o qual deixou de ser usufruído por culpa exclusiva da ré. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência (...) “. Os agravantes relatam que, em 20.07.2021 adquiriram dois pacotes de viagem com data flexível ofertada pela Ré (Doc. 2 da inicial) e que o agendamento dos pacotes foi feito pela requerida em 9.01.2023. Aduzem que, nos termos contratados, a ré possibilita aos seus clientes a solicitação de uma nova data para o pacote de viagem e, em razão disso, os agravantes optaram por solicitar uma nova data, mas não receberam nenhum retorno no prazo de 30 (trinta) dias. Diante disso foi solicitado o cancelamento do serviço com a devolução dos valores pagos. Asseveram a probabilidade do direito em decorrência dos documentos apresentados em anexo à petição inicial, que comprovam a integralidade dos fatos alegados, bem como que, embora prometida pela agravada a devolução de valores no prazo de 60 dias (prazo que se encerrou em 11/05/2023), os valores ainda não foram devolvidos. Requerem que seja determinado à agravada o depósito judicial do valor desembolsado pelos agravantes na contratação de seus serviços, correspondente ao valor de R$ 4.611,96, a ser levantado pela parte vencedora do processo de referência após o trânsito em julgado da ação. No mérito, o provimento do recurso para confirmação da cautelar pedida (ID 49463480). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo (49463483). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. Na hipótese, os agravantes pretendem resguardar seus créditos, diante das dificuldades financeiras evidenciadas pela agravada. Essa pretensão tem cunho satisfativo, sendo certo que não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Considere-se, ainda, que a iniciativa de cancelamento do contratado partiu dos agravantes, ou seja, não houve o inadimplemento da obrigação pactuada, mas sim, um desencontro das datas da reserva. Ante o exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito